Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-46.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700715-46.2025.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA PAULA SILVA EMBARGADO: OCTAVIO MILTON SAQUICELA SIGUENZA DECISÃO A recorrente opôs embargos de declaração à decisão que não conheceu o recurso inominado, por força da deserção (ID 74960390), alegando obscuridade na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, no pressuposto de que devem incidir sobre o valor da condenação. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assiste razão à embargante. Segundo o art. 55, parte final, da Lei no 9.099/95, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, importando destacar que a matéria é de ordem pública e pode ser revista a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (Acórdão 2018041, 0711618-75.2023.8.07.0016, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025). Por conseguinte, acolho os embargos de declaração opostos para, corrigindo o vício apontado, arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação, mantidos os demais fundamentos da decisão embargada. Intimem-se. Após, remetam-se ao Juízo de origem. Brasília(DF), 06 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006